Tribunal: CARF
Processo: 13005.720028/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720028/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.077 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
VANICE SUSANA BUBLITZ ANTON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
e antes de notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720028/2013-91
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.077 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720028/2013-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
O presente processo administrativo decorre de Notificação de Lançamento no.
2010/572725294488872 (e-fls.17/20), por meio do qual a fiscalização lançou Imposto de Renda
da Pessoa Física Suplementar, acrescido de multa de ofício e juros de mora, referente ao
exercício de 2010, ano-calendário 2009, diante da verificação da omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica pelos seus dependentes.
Intimada em 21/11/2012, a recorrente apresentou a Impugnação (e-fls. 2/9) com as
alegações, em síntese:
 Que não tem condições financeiras de pagar o crédito exigido. Os valores
notificados pertencem aos dependentes (universitário até 24 anos) que são
filhos dependentes e sempre estiveram nesta condição nas declarações
anteriores, incluídos indevidamente nesta declaração.
 Que apresentou a declaração anual sem ajuda de técnicos especializados e
tentando evitar gastos com a declaração, que procura ler o manual e
preencher corretamente as declarações de IRPF. Neste caso, uma simples
reprodução da declaração anterior não pode ser responsável por tentativa
da Receita Federal de cobrança de valores deste montante, quando fica
claro que reste caso foi uma falha de sua parte no momento do
preenchimento do campo dependente.
 Que resta demonstrado o preenchimento incorreto do campo dependente
culminando com a improcedência da ação fiscal, espera e requer seja
acolhida a presente impugnação e solicita o preenchimento de nova
declaração individualizada para si e para os dependentes, possibilitando
desta forma uma apuração correta e real dos impostos devidos.
Em sede de análise em 1a instância, a 4a Turma da Delegacia de Julgamento de
Porto Alegre, em sessão de 26 de fevereiro de 2019, julgou a Impugnação improcedente, no
Acórdão no. 10-64.206 (e-fls. 29/32), sem ementa.
A recorrente tomou ciência do Acórdão em 11/03/2019, conforme Aviso de
Recebimento acostado à e-fl. 33, tendo apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 36/37), em
09/04/2019. O Despacho de Encaminhamento emitido (e-fls. 38) atestou a tempestividade do
recurso.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.077 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720028/2013-91

Em seu recurso voluntário, a recorrente alega, em síntese:
 Nunca ter recebido notificação por parte da Receita em relação ao
preenchimento incorreto da declaração no ano de 2009, e não parece
correto a sua penalização com um pagamento vultuoso referente a um
simples descuido, sem ao menos poder ter uma oportunidade de efetuar
uma correção;
 Requer seja concedido o direito de ajustar (retificar) a declaração de 2009
para sanar as falhas cometidas sem que seja aplicada penalidade em razão
do preenchimento incorreto.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
2. Mérito
Analisando os autos, verifico que a recorrente ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando novas
razões de defesa perante este Colegiado. A Recorrente admite o erro cometido, e requer seja
conferido o direito de retificar a declaração, com a não oposição de penalidade.
Inicialmente, transcrevo o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.077 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720028/2013-91

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifos acrescidos)
Considerando que a recorrente admitiu o erro cometido; a minha concordância
com os fundamentos do Acórdão de pisto; e considerando, ainda, o fundamento regimental
acima reproduzido, utilizo como razões de decidir as do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Foi apurada omissão de rendimentos recebido da Unimed Taquari e Rio Pardo no valor
de R$14.467,38 por Eduardo Bublitz Anton CPF XXXXX e omissão de rendimentos
recebidos da Globalnova Comunicações no valor de R$18.814,42 por Marcelo Bublitz
Anton -CPF XXXXX.
Na declaração de ajuste anual, a contribuinte optou por incluir os filhos Eduardo e
Marcelo Bublitz Anton como dependentes, aproveitando-se da dedução respectiva. Por
conseguinte, deveria obrigatoriamente ter oferecido à tributação os rendimentos por eles
recebidos, o que não ocorreu.
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é facultativa. Ao incluir
dependente admitido pela legislação tributária, surge para o contribuinte, titular da
declaração, a obrigação de também de declarar os bens, direitos e obrigações do
dependente e, principalmente, os seus rendimentos, os quais devem ser somados aos
rendimentos do recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste
Anual, a teor do § 8o do art. 38 da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, que assim
dispunha à época do fato gerador:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
A Instrução Normativa RFB no 1.500, de 2014, também esclarece a obrigatoriedade de
os rendimentos dos dependentes serem somados aos rendimentos do titular da
Declaração de Ajuste Anual:
Art. 72. (...)
(...)
§2o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes incluídos na
declaração devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de
tributação.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.077 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720028/2013-91

Portanto, independentemente do valor recebido, os rendimentos devem ser somados aos
da contribuinte.
Quanto ao pedido de exclusão dos dependentes, a solicitação corresponde a pedido de
retificação da declaração.
Ao sujeito passivo é permitido apresentar declaração retificadora, desde que não
iniciado o procedimento de lançamento de ofício pela autoridade lançadora, ou seja, a
retificação da declaração pelo contribuinte deve ser um ato espontâneo e não motivado
pela ação do Fisco no sentido de cobrar o imposto devido.
O artigo 7o do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, dispõe:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III -o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o - O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
(...)
Assim, ao contribuinte é dado o direito de corrigir o erro por ele detectado ou efetuar o
pagamento do imposto devido, se for o caso, livrando-se dos acréscimos legais
resultantes de um eventual lançamento de ofício. Todavia, a espontaneidade perdura
somente enquanto não instaurado o procedimento de ofício. O início do procedimento
fiscal ocorre com qualquer ação do Fisco no sentido de proceder à revisão da
Declaração de Ajuste Anual original.
Ademais, o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade fiscal somente a aplicação da lei ao caso
concreto, por força do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966, CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Em que pese as alegações da contribuinte, cabe à esfera administrativa aplicar as
normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho
pessoal.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação

Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.077 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720028/2013-91

Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
3 – Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 46
DF CARF MF
Original